Tribunal: TJBA
Processo: 8007467-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007467-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

Advogado(s)
:
JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

AGRAVADO: DERCILIO CASTELO BRANCO FILHO

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OMISSÃO QUANTO À VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou a correção monetária de honorários advocatícios pela Taxa Selic, com rejeição de alegação de coisa julgada. Sustentação de nulidade por indeferimento de sustentação oral e omissão quanto à vigência da Lei nº 14.905/2024.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se há ausência de dialeticidade recursal em parte das razões dos embargos;
(ii) saber se o acórdão embargado foi omisso ao aplicar retroativamente a Lei nº 14.905/2024, antes da entrada em vigor de seus dispositivos relacionados à correção monetária e juros.

III. Razões de decidir
Verificada a ausência de dialeticidade em argumento recursal que repisa matéria decidida em agravo de instrumento, sem impugnar os fundamentos do acórdão embargado.
Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa diante da não reiteração do pedido de sustentação oral conforme exigido pelo Regimento Interno do TJBA.
Reconhecida omissão do acórdão quanto à aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, cuja vigência iniciou-se em 30 de agosto de 2024.
Determinada a aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês até 29 de agosto de 2024, com aplicação do IPCA e da Taxa Selic (deduzido o IPCA) a partir de 30 de agosto de 2024.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8007467-05.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

e, como Embargado,
DERCILIO CASTELO BRANCO FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER PARCIALMENTE E
ACOLHER EM PARTE
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA